Tribunal: CARF
Processo: 10880.971864/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971864/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.717 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PROVA. DCTF RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF
164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971864/2009-40
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.717 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971864/2009-40

1.1. Trata-se de declaração de compensação de PIS apurada em fevereiro de 2003.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido por despacho decisório eletrônico da
DERAT São Paulo, pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega que “no período-
base de 28/02/2003, a Requerente apurou um débito de PIS a pagar no valor de R$ 912.948,75,
tendo, contudo, efetuado o recolhimento da seguinte forma, conforme se comprova pelo
detalhamento do pagamento constante na DCTF anexa (doc. 03): - 04 recolhimentos por meio
de guias DARF, nos valores de: (i) R$ 797.773,77; (ii) R$ 93.330,49; (iii) R$ 18.551,85 e (iv) R$
107.522,08 e - 01 compensação, no valor de R$ 98.099,21, cujo PER/DCOMP recebeu o no
08757.95053.20100.61704.01-67. Entretanto, a primeira guia DARF acima indicada (item (i)),
com recolhimento no valor de R$ 797.773,77 (doc. 04), foi utilizada para o pagamento de um
débito a menor, no valor de R$ 595.445,12. Tal fato ocasionou, assim, um recolhimento a maior,
no montante de R$ 202.328,65.”, fato que pretende demonstrar com a juntada da DCTF
retificadora.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve a homologação parcial por insuficiência
probatória, uma vez que a Recorrente trouxe aos autos apenas a DIPJ e a DCTF, ambas
retificadoras.
1.5. Intimada, a Recorrente reitera os pedidos e argumentos descritos em
Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega erro na apuração e recolhimento de PIS, erro que
pretende demonstrar por meio de juntada de DTCF e DIPJ retificadoras, o que é insuficiente à
demonstração do direito creditório, nos termos da Súmula CARF 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.717 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971864/2009-40

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital